Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713522-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LÍVIA CARVALHO GOUVEIA RECORRIDAS: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, MAGAZINE LUÍZA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O ato judicial que intima o exequente para trazer nova planilha de débitos tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 3. Agravo interno não provido. A recorrente argumenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.001 e 1.015, ambos do CPC, alegando que a decisão de ID 36260090 – Pág. 1 tem conteúdo decisório e, portanto, deve ser combatida mediante agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado”. (EDcl no REsp 1353300/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1.001 e 1.015, ambos do CPC, pois o STJ também entende que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1574900/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 12/5/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015